Tribunal: TJMT
Processo: 1036516-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036516-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Transação, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO MORETTI JUNIOR - CPF: 135.966.708-37 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO ULTADO SANTOS - CPF: 045.140.979-50 (AGRAVANTE), LUANA FRANCINE ANDRADE - CPF: 074.728.019-33 (AGRAVADO), AMARANTO SILVA JUNIOR - CPF: 007.991.162-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira.

2. O agravante afirma que a declaração de pobreza goza de presunção legal e que apresentou documentos que demonstram impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Validade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

4. Existência de elementos nos autos que autorizem a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 99, § 3o, do CPC presume verdadeira a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

6. A remuneração líquida do agravante e os documentos juntados não demonstram padrão de vida incompatível com a alegação de hipossuficiência.

7. Ausência de provas nos autos que infirmem a veracidade da declaração apresentada.

8. Estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para conceder a justiça gratuita ao agravante.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário. 2. Comprovada a insuficiência de recursos para suportar os custos do processo, é devida a concessão da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1020606-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de instrumento interposto por Lucas Fernando Ultado Santos contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos dos Embargos à Execução no 1003528-88.2025.8.11.0059, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão agravada incorreu em manifesta ilegalidade ao condicionar a concessão do benefício da justiça gratuita à apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, em afronta ao disposto na Lei no 1.060/50 e ao art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Argumenta que a declaração firmada sob as penas da lei goza de presunção de veracidade, sendo suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade, salvo se impugnada pela parte contrária, o que não teria ocorrido.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada não apresentou fundamentação concreta e específica para o indeferimento do pedido, limitando-se a registrar, em juízo de valor subjetivo, que os documentos apresentados não seriam suficientes para demonstrar a alegada pobreza jurídica, em especial por considerar incompatível a constituição de advogado particular com a hipossuficiência alegada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, pugna pela sua reforma, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, com fulcro na legislação de regência e nos documentos juntados aos autos.

O efeito suspensivo foi deferido, para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da decisão agravada (id 322992382).

Sem contrarrazões (id 331435383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural que não detenha recursos suficientes para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso, os holerites acostados aos autos demonstram que o agravante percebe remuneração bruta de R$ 5.000,00, com descontos legais que reduzem seu salário líquido a aproximadamente R$ 4.177,53 por mês. Trata-se de montante que, embora não irrisório, tampouco revela padrão de vida elevado ou compatível com os custos ordinários de um processo de execução de valor expressivo (id 322853872).

Não há nos autos demonstração concreta de que o agravante possui patrimônio ou renda complementar que autorize concluir, com segurança, pela sua plena capacidade financeira de suportar os encargos do processo.

À luz do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. A documentação apresentada reforça essa presunção e não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmá-la.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: (...)Comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477). (N.U 1020606-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para conceder a justiça gratuita ao agravante.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025